Tribunal: TJMT
Processo: 1019326-14.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019326-14.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA (IMPETRADO), YANA FOIS COELHO ALVARENGA - CPF: 723.083.542-91 (PACIENTE), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), CELSO LEITE GARCIA - CPF: 113.284.058-93 (VÍTIMA), CLEITON DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 069.835.171-13 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DE ARRUDA NASCIMENTO - CPF: 029.922.911-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EURISFRAN RODRIGUES DE FRANCA - CPF: 697.273.251-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (IMPETRANTE), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YANA FOIS COELHO ALVARENGA
IMPETRANTE: ROBSON DUPIM DIAS, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA

EMENTA:

HABEAS CORPUS – EXTORSÃO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – NEGATIVA DE ACESSO À INTEGRALIDADE DO MATERIAL PRODUZIDO EM CAUTELAR DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – NULIDADE CONFIGURADA – ORDEM CONCEDIDA.

É arbitrária a restrição de acesso, mediante imposição de prévio agendamento ou limitação do local de exame (repartição policial ou gabinete judicial), porquanto “
o direito ao “acesso amplo”, descrito pelo verbete mencionado,

engloba a possibilidade de obtenção de cópias, por quaisquer meios, de todos os elementos de prova já documentados, inclusive mídias que contenham gravação de depoimentos em formato audiovisual
” e “
a simples autorização de ter vista dos autos, nas dependências do Parquet, e transcrever trechos dos depoimentos de interesse da defesa, não atende ao enunciado da Súmula Vinculante 14
” (STF, Rcl 23101, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, julgado em 22.11.2016).

“
Se é verdade que o Ministério Público, no exercício do ônus acusatório, tem a liberdade de, ao oferecer a denúncia, escolher livremente os elementos de informação que entender pertinentes à demonstração da justa causa, também é verdade que a Defesa, por paridade de armas, deve ter acesso, caso manifeste interesse, durante a instrução criminal, à integralidade do mesmo acervo informativo para exercer seu inarredável direito ao contraditório e à ampla defesa
” (STJ, HC 452.992/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13.10.2020).

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019326-14.2021.8.11.0000

PACIENTE: YANA FOIS COELHO ALVARENGA
IMPETRANTE: ROBSON DUPIM DIAS, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Yana Fois Coelho Alvarenga
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

Narram os impetrantes que a paciente está submetida à ação penal n. 1000679-78.2020.811.0105, acusada da prática, em tese, dos crimes de extorsão, coação no curso do processo e associação criminosa.

Afirmam que apesar da ação penal estar subsidiada em cautelar de interceptação telefônica, não foi franqueada à defesa o acesso à sua integralidade, apesar de reiterados pedidos.

Aduzem que não cabe à acusação definir o que efetivamente é relevante ao processo, suprimindo este juízo de valor da defesa, tampouco impor limitação de acesso (poder acessá-la apenas no gabinete do Juízo).

Sustentam que o procedimento adotado no juízo singular afronta a Súmula Vinculante n. 14 do STF, além de importar em violação à ampla defesa e ao contraditório.

Assim, postulam a concessão de liminar para sobrestar o curso da ação penal até o julgamento do mérito do habeas corpus e, no mérito, seja disponibilizado à defesa o acesso à integralidade dos elementos de prova, com a reabertura do prazo para apresentação de resposta à acusação.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 107997994).

Deferi o pedido de liminar para sobrestar o curso da ação penal até o julgamento de mérito do
writ
(id 108290989).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (ID 108916459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YANA FOIS COELHO ALVARENGA
IMPETRANTE: ROBSON DUPIM DIAS, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA

VOTO:

Cuida-se de alegação de constrangimento ilegal pelo paciente
Yana Fois Coelho Alvarenga
, em virtude de restrição de acesso à integralidade de conteúdo produzido em cautelar de interceptação telefônica.

Em liminar, determinei o sobrestamento do curso da ação penal, sob os seguintes fundamentos:

“As premissas fáticas que permeiam a questão jurídica estão incontroversas, notadamente porque o magistrado singular admitiu nas informações a seleção dos elementos produzidos na cautelar de interceptação telefônica, embora defendendo a sua postura processual, nos seguintes termos:

“(...) Na esteira do que constou na decisão oral proferida em audiência, equivocaram-se os defensores dos réus quanto à distinção de prova decorrente da interceptação telefônica com aquela derivada da busca exploratória nos aparelhos celulares apreendidos com os réus, acreditando que o objeto da certidão exarada pelo Gestor Judiciário abrangia uma e outra modalidade de prova, o que, repita-se aqui, é ledo engano.

Em obediência ao que preconiza a Lei nº 9.296/96
não foram acostadas aos autos, tampouco fornecida cópia integral com a reprodução de todos diálogos interceptados durante a investigação, as mídias referentes a conversas, ligações, diálogos descartados pela investigação, e foi somente a essa prova que a defesa não teve acesso
, sendo absolutamente equivocado dizer que vídeos, conversas, imagens, diálogos usados pelo aparelho investigativo não estivessem acostados aos autos antes da audiência e disponíveis a todos os litigantes.

É necessário insistir: tudo o que foi interceptado, degravado, explorado,
que teve alguma relevância com os fatos investigados
, foi relatado pela autoridade policial e juntado aos autos, sendo disponibilizado aos réus e à acusação, com antecedência, na integralidade e, obviamente,
é somente com base em tais elementos probatórios que se fará a análise da questão judicializada
.

As mídias referentes a diálogos considerados irrelevantes à elucidação dos fatos denunciados, porque se referem a diálogos protegidos pelo direito à privacidade salvaguardado constitucionalmente, é que não vieram aos autos
, sem que de modo algum se tivesse vedado, impedido, proibido que qualquer um dos réus ou interessados tivesse acesso à totalidade dessa prova, desde que se mantivesse o respeito à privacidade dos interlocutores, e foi somente isso que se condicionou o acesso ao prévio agendamento e deslocamento à sede do juízo, porque, tecnicamente, é impossível reproduzir cópias de tais interceptações, exatamente pelo zelo que o legislador teve com a cadeia de custódia dessa espécie de prova.

Porque
não havia como vislumbrar prejuízo nenhum à defesa, pelo simples fato de não ter a ré acesso a diálogos interceptados e não utilizados no processo
, é que se indeferiu o pedido de redesignação da audiência, nonde não houve qualquer pergunta, qualquer informação, qualquer indagação sobre fatos que não estivessem já retratados e debatidos no processo ou nas provas amealhadas, o que, salvo melhor juízo, reafirma a absoluta ausência de motivo e de sentido no refazimento do ato instrutório.”

Tenho que a solução adotada na origem está equivocada. Não é dado ao magistrado, à autoridade policial ou ao Ministério Público realizar a seleção daquilo que, nas respectivas óticas, são relevantes ao processo, excluindo do conhecimento da defesa a integralidade daquilo que foi produzido em procedimento cautelar.

Determinado diálogo as vezes não é relevante sob a ótica de quem acusa, mas pode ter o seu valor à tese defensiva. O acusado não pode depender apenas da
bondade dos bons
no exercício de sua defesa, mas deve ter todas as condições, em paridade de armas com a acusação, para acessar os elementos produzidos, embora tenha dever de não expor à terceiros eventuais conteúdos relacionados à intimidade das partes, concluindo livremente o que será ou não relevante à sua defesa.

Qualquer restrição de acesso à defesa de elementos produzidos e documentados importa em violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14 do STF, cujo verbete preceitua que “
é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
”.

É arbitrária a restrição de acesso, mediante imposição de prévio agendamento ou limitação do local de exame (repartição policial ou gabinete judicial), porquanto “
o direito ao “acesso amplo”, descrito pelo verbete mencionado,
engloba a possibilidade de obtenção de cópias
, por quaisquer meios, de todos os elementos de prova já documentados, inclusive mídias que contenham gravação de depoimentos em formato audiovisual
” e “
a simples autorização de ter vista dos autos, nas dependências do Parquet, e transcrever trechos dos depoimentos de interesse da defesa, não atende ao enunciado da Súmula Vinculante 14
” (STF,
Rcl 23101
, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, julgado em 22.11.2016).

Ou seja, não se pode impor ao acusado que ele se defenda com base no selecionado pela acusação ou condicionado o acesso à prévio agendamento e mediante exame do material no gabinete do juízo, retirando-lhe do seu conhecimento ou dificultando indevidamente o acesso a integralidade daquilo que foi produzido em procedimento cautelar.

A necessidade de preservação da integralidade da prova passou a ser explorada a partir do julgamento pelo STJ do
HC n. 160662-RJ
, Min. Assusete Magalhães, em 18.2.2014, quando se concluiu que “
a prova produzida durante a interceptação não pode servir apenas aos interesses do órgão acusador, sendo imprescindível a preservação da sua integralidade, sem a qual se mostra inviabilizado o exercício da ampla defesa, tendo em vista a impossibilidade da efetiva refutação da tese acusatória, dada a perda da unidade da prova
”, pois “
decorre da garantia da ampla defesa o direito do acusado à disponibilização da integralidade de mídia, contendo o inteiro teor dos áudios e diálogos interceptados
”.

Naquela ocasião, anulou-se rumorosa operação policial (Negócio da China), por falta de preservação da integralidade da prova, o que provocou a edição da Portaria 82/2014 pelo Ministério da Justiça para regular o procedimento da cadeia de custódia, cujas normas estão atualmente incorporadas no Código de Processo Penal (art. 158-A ao 158-F), a partir do Pacote Anticrime.

Naquele precedente já se apontara que “
o art. 9º da Lei 9.296/96
, ao estabelecer a inutilização, por ordem judicial, do material captado que não interesse ao objeto investigado, mediante o acompanhamento da acusação,
facultada a presença do acusado
, confirma a
natureza bilateral da prova
, pelo que
constitui constrangimento ilegal a seleção do material produzido nas interceptações autorizadas
, realizada pela Polícia Judiciária, tal como ocorreu,
subtraindo-se
, do Juízo e
das partes
,
o exame da pertinência
das provas colhidas
”.

Em outras palavras, pode-se dizer que embora seja possível a seleção de conversas impertinentes e irrelevantes, como a sua inutilização, esse procedimento exige a prévia realização do contraditório, ao menos para se facultar o exame do mesmo pela defesa.

Já em precedentes mais recentes, a Corte Cidadã voltou a reafirmar que “
se é verdade que o Ministério Público, no exercício do ônus acusatório, tem a liberdade de, ao oferecer a denúncia, escolher livremente os elementos de informação que entender pertinentes à demonstração da justa causa, também é verdade que a Defesa, por paridade de armas, deve ter acesso, caso manifeste interesse, durante a instrução criminal, à integralidade do mesmo acervo informativo para exercer seu inarredável direito ao contraditório e à ampla defesa
” (STJ, HC 452.992/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13.10.2020).

Consequentemente, uma vez constatada a restrição de acesso da defesa à integralidade do material probatório produzido em procedimentos cautelares, é impositivo o reconhecimento da violação dos postulados da ampla defesa e do contraditório, com a possível anulação da processo-crime desde o seu nascedouro:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO APAGÃO. CRIME DE RESPONSABILIDADE. FRAUDE À LICITAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DILIGÊNCIAS DE BUSCA E APREENSÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE ACESSO À TOTALIDADE DOS MATERIAIS LOCALIZADOS. NULIDADE CONFIGURADA.
RECURSO PROVIDO. (...)

5. Iniciada a ação penal, com o oferecimento da denúncia, cumpria ao Ministério Público "abrir" para a defesa todo o material objeto dos diversos mandados de busca e apreensão judicialmente autorizados (computadores, tablets, cartões de memória, pen-drives, telefones celulares, mídias diversas, documentos, etc.), aos quais a defesa não tivera acesso até então.

6. O comportamento do titular da ação penal, com o respaldo judicial, de privar a defesa do acesso à integralidade dos elementos probatórios relativos à imputação, compromete a idoneidade do processo - como espaço civilizado, ético e paritário de solução de uma controvérsia penal - e afeta, significativamente, a capacidade defensiva de, no momento oportuno, refutar a acusação e produzir contraprova.

7. Não se pode deferir ao órgão que acusa a escolha do material a ser disponibilizado ao réu e a dar lastro à imputação, como se a ele pertencesse a prova. Na verdade, as fontes e o resultado da prova são de interesse comum de ambas as partes e do juiz (princípio da comunhão da prova). A prova não se forma para a satisfação dos interesses de uma das partes, sobretudo daquela que acusa. Se esta obtém, via mandado judicial, uma diversidade de documentos e materiais supostamente contrários ao interesse do acusado, não lhe é lícito o comportamento de privar este último do acesso a todo esse material, até para que se certifique de que nada há nele que possa auxiliar sua defesa.

8. Pode o Ministério Público, por certo, escolher o que irá supedanear a acusação, mas o material restante, supostamente não utilizado, deve permanecer à livre consulta do acusado, para o exercício de suas faculdades defensivas. Essa é a ratio essendi da Súmula Vinculante n. 14 do STF.

9. A fim de resguardar a intimidade dos demais investigados em relação aos quais foi cumprida diligência de busca e apreensão, basta que se colha dos advogados o compromisso de não dar publicidade ao material examinado e que não interesse, direta ou indiretamente, à defesa de seu cliente. (...)

13.
Recurso provido para anular o processo desde o ato de recebimento da denúncia
, de sorte a permitir à defesa a prévia consulta à totalidade dos documentos e objetos apreendidos em decorrência do cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos na ação penal objeto deste recurso,
abrindo-se, a seguir, prazo para apresentação de resposta à acusação
.” (RHC 114.683/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13.4.2021)

Não ignoro a assertiva do magistrado singular, no sentido de que na audiência de instrução “
não houve qualquer pergunta, qualquer informação, qualquer indagação sobre fatos que não estivessem já retratados e debatidos no processo ou nas provas amealhadas
”, a indicar eventual ausência de prejuízo.

Porém, não se pode desprezar que a defesa não poderia indagar as testemunhas e os acusados sobre aquilo que nunca teve conhecimento, de modo que a circunstância invocada nas informações não é suficiente para descaracterizar eventual prejuízo à paciente, em decorrência da restrição de acesso à integralidade das conversas interceptadas.

Sendo assim, considerando que a contexto fático está incontroverso e, sobretudo, que a solução adotada pelo magistrado destoa da reiterada jurisprudência do STJ e do STF,
defiro
o pedido de liminar, para determinar o sobrestamento da ação penal n.
1000679-78.2020.811.0105 até o julgamento de mérito do presente habeas corpus.
”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
concedo

a ordem de habeas corpus, para anular os atos processuais praticados desde o recebimento da denúncia, a fim de determinar que seja franqueada à defesa da paciente o acesso à integralidade das conversas telefônicas interceptadas, com a reabertura de prazo para a apresentação de resposta à acusação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021